Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800. SÚMULAS N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega ter demostrado a repercussão geral no recurso extraordinário e que foram apontadas as condutas ilícitas praticadas pelas agravadas, ferindo o art. 5o da CF/88. Aduz que a repercussão extrapolou “os limites da federação nacional e estado de direito uma vez que esse tipo de crime praticado tem tomado repercussão internacional”. Pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o processamento do apelo extremo.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. A tese fixada no Tema n. 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833) foi a seguinte: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. Note-se que foi estabelecida a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. Na espécie, da simples leitura do acórdão impugnado, conclui-se que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. O colegiado negou provimento ao recurso inominado por entender que, nos termos do inciso II, § 3° do art. 14 do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiros. Registrou-se a ausência de falha na prestação das instituições e que o autor/agravante teria sido vítima de estelionato por não tomar os cuidados necessários na ocasião, não havendo que se falar em culpa das recorridas, pois o evento se tratou de fortuito externo. Conforme salientado, “o referido golpe é corriqueiro, ainda mais em período de datas festivas, cabendo aos consumidores ficarem alertas em tais situações. Assim, o recorrente deveria ter tido a atenção redobrada, quando da utilização de seu cartão de crédito durante o carnaval na cidade do Rio de Janeiro”.
VII. Delineado esse cenário, verifica-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
VIII. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.